Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-46.2022.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO PATRONO. POSTULADOS ÉTICOS DO ADVOGADO. INFRIGÊNCIA. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPOSIÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO AO RÉU. DESINCUMBÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA (CPC, ART. 373, II). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACORDO PACTUADO APÓS DECISÃO JUDICIAL. DESONERAÇÃO DO VENCIDO PELO ADIMPLEMENTO DOS HONORÁRIOS. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DE CADA LITIGANTE ARCAR COM OS HONORÁRIOS DOS PRÓPRIOS PATRONO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO ESCRITO. INVIABILIDADE DE DECOTE DO VALOR PERSEGUIDO. SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. INSTRUMENTO APROPRIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALBERGAMENTO DO DESIDERATO À MÍNGUA DE RECONVENÇÃO FORMULADA. APELO. PRETENSÃO REFORMATÓRIA SUBSIDIÁRIA. TESE ESTRANHA À CAUSA POSTA EM JUÍZO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.

2. Aferido o liame jurídico derivado da prestação de serviços advocatícios e evidenciado que, no transcurso da ação patrocinada pelo causídico contratado, houvera a retenção de valores por parte do mandatário além daqueles aos quais se obrigara o patrocinado mediante sua interseção, resultando em retenção indevida de importes destinados ao cliente pelo título judicial, resta evidenciada a prática de atos dissonantes dos deveres inerentes ao mandato, ensejando que o antigo patrono, substituído por seu espólio, seja obrigado repetir o retido, ressalvada a postulação de remuneração dos serviços desenvolvidos via instrumento apropriado.

3. Emergindo imperiosa a devolução dos valores indevidamente retidos pelo patrono, porquanto destinados ao patrocinado, formulada pretensão de cobrança pelo cliente e aventando a subsistência de honorários contratuais passíveis de decote do montante perseguido judicialmente, resta afetado ao réu o ônus de evidenciar a existência de instrumento contratual com a previsão de pagamento das verbas ao patrono ou, ainda, de parte do auferido, à guisa de honorários contratuais, porquanto gênese do fato modificativo que invocara, derivando da ausência de realização desse encargo a não desincumbência do ônus que lhe estava afeto (CPC, art. 373, II).

4. A moldura do devido processo legal demanda a subsistência de iniciativa positiva instrumentada pela parte com observância dos limites da lide e do princípio dispositivo, não se afigurando viável que, demarcado o litígio, a parte ré, à míngua de pedido reconvencional ou de aparelhamento da defesa com documentação apta a infirmar o direito do autor, deduza pretensão que transborde as fronteiras da pretensão içadas pelo autor, porquanto, para tanto, afigurar-se-ia necessária sua atuação positiva aparelhada via reconvenção, derivando que, não observada essa ritualística, eventual provimento acolhedor do pedido, conferindo prestação sem observância da forma exigida, atentaria contra o devido processo legal (CF, art. 5o, LIV; CPC, arts. 373, I e II, e 343 e §§).

5. Inexistente instrumento contratual formalizado pela via escrita dispondo sobre os serviços advocatícios convencionados e dos honorários devidos ao patrono contratado, aliado ao fato de que não houvera formulação de pedido reconvencional visando a fixação de honorários via arbitramento, torna-se inviável ser decotado do montante movimentado pelo patrono, conquanto destinado ao patrocinado pelo título judicial, devendo ser obrigado repetir a íntegra do que retivera, ressalvada eventual pretensão a ser formulada em ambiente de arbitramento de honorários acaso reputada devida qualquer parcela remuneratória pelo contratante.

6. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Unânime.